Tribunal: TJSP
Processo: 2121919-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO. Pretensão de extinção do feito em razão da recuperação judicial concedida à empresa. Inadmissibilidade. Crédito possui garantia de alienação fiduciária, não se submetendo ao plano de recuperação (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05). Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.